Tribunal: TJSP
Processo: 2283423-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283423-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS
WILLIAM SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283423-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2283423-39.2020.8.26.0000
Voto no 20 382 (8)
Impetrante: Guilherme Augusto Campos Bedin Defensor Público.
Paciente: Douglas William Souza
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública, em favor de Douglas William Souza, sob o fundamento
de que estaria, ele, a experimentar constrangimento ilegal, pois, em síntese,
ausentes os requisitos da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 54/55), advieram os
informes (fls. 60/61).
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 65/67).
É o relatório.
De rigor a denegação da ordem.
Consoante informes do d. juízo impetrado e
consulta junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o paciente, aos 23.11.2020,
em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tal
custódia foi convertida em prisão preventiva.
Sopesem-se, o dinheiro “trocado” apreendido, de
origem não justificada, em primeira análise, a forma de acondicionamento
das drogas e as circunstâncias da prisão, tudo a indicar forte possibilidade
de traficância e seriedade concreta da ação.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisão
baseada na gravidade
concreta da conduta e a fim de preservar a ordem pública , regularmente
tomada; a conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada.
É irrefutável, ademais, que o delito de tráfico é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283423-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
grave e prejudica de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a
harmonia familiar, que além de assemelhado aos hediondos, é considerado
inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Pontue-se que eventuais condições pessoais
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm
força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os
motivos autorizadores da custódia, como na espécie.
No caso, a prisão cautelar se impõe, inclusive,
porque a paciente ostenta passagem policial anterior e praticado o delito
durante o presente estado pandêmico, devendo tais serem sopesados na
análise da personalidade da paciente, o qual demonstra, em princípio,
personalidade distorcida e nocividade à sociedade.
Igualmente, medidas cautelares alternativas só
têm lugar quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso
daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das
medidas, que claramente se mostram inadequadas e insuficientes para
acautelar a ordem pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso
concreto.
O mais alegado na impetração diz com o
merecimento da causa e com prognósticos em relação à reprimenda a ser
eventualmente fixada e/ou aplicação de outros benefícios; mera
especulação, sendo vedada análise desses temas em segunda instância
pela via eleita, bem como o emprego de tal fundamento para justificar a
soltura; pena de maltrato ao princípio do juiz natural, prejulgamento do
mérito e supressão de instância.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator